Tribunal: TJBA
Processo: 8026111-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal REVISÃO CRIMINAL N. 8026111-93.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL REQUERENTE: BRUNO NOBRE DA SILVA ADVOGADOS: HORLAN REAL MOTA - OAB BA26171-A E CRISTIANE MOREIRA MOTA - OAB BA66298-A REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PLEITO FUNDAMENTADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REQUERENTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART. 121, § 2º, IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS), DO CPB (POR DUAS VEZES), FIXANDO O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI UMA PENA, EM CONCURSO MATERIAL, DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO (AUTOS Nº 0001823-66.2008.8.05.0146), A COLENDA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO AO APELO, REDIMENSIONANDO, DE OFÍCIO, AS PENA-BASES, SEM ALTERAR O QUANTUM FINAL DAS REPRIMENDAS, EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 19/10/2017 (Apelação nº. 0001823-66.2008.8.05.0146. Evento nº. 81957812). PRETENSÕES DA DEFESA: 1) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO IV, § 2º, DO ART. 121 CPB. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO FULMINADA PELA PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 571, I, DO CPPB. REVALORAÇÃO DE PROVAS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA E NO EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO, PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA DESTA CORTE ESTADUAL. A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SE APELAÇÃO FOSSE, BUSCANDO UMA NOVA ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. AS DIVERGÊNCIAS DE INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO CADERNO PROCESSUAL NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXAME NO ÂMBITO DA REVISÃO CRIMINAL. COM EFEITO, A EVIDÊNCIA CONTRARIADA HÁ DE SER MANIFESTA, GRITANTE, TERATOLÓGICA, SOB PENA DE QUE, SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DAQUELES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS CRIMINAIS QUANTO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, BUSQUE-SE UM NOVO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL. 2) DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO VINCULADO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL nº 8026111-93.2025.8.05.0000, tendo como Requerente Bruno Nobre da Silva, os eminentes Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para EXTINGUIR A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR